Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-97.2019.8.11.0084
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000071-97.2019.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ROSA DA SILVA - CPF: 172.563.052-49 (EMBARGANTE), Sueli Maria da Silva (EMBARGANTE), Sueli Maria da Silva (EMBARGANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELI MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
TESE NÃO AVENTADA EM SEDE DE APELAÇÃO
–
HONORÁRIOS DA DATIVA JÁ ARBITRADOS NO ATO DE SUA NOMEAÇÃO
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, máxime quando a temática acerca dos honorários da advogada dativa sequer foi apresentada quando das razões recursais e, ao fim e ao cabo, o respectivo
quantum
já fora arbitrado no ato da nomeação.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

EMBARGANTE:

JOSÉ ROSA DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ ROSA DA SILVA

contra o v. acórdão visto no ID 158852679, proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º
0000071-97.2019.8.11.0084
, por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da a
ção penal de mesmo número.

Nas razões encontradiças no ID 159082186, o embargante sustenta
a existência de
omissão

no v. acórdão, porquanto, na sua intelecção, o
decisum
impugnado
não externou
“expressamente o valor dos honorários advocatícios arbitrados a esta Advogada Dativa nomeada pelo Juízo de origem para interposição de recurso”

sic
ID 159082186.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 160029693, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
, reconhecendo a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios para a advogada dativa.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
JOSÉ ROSA DA SILVA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

E à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Da alegada omissão:

Volvendo-se ao caso concreto, é apontada
omissão
do acordão impugnado no tocante aos honorários devidos à advogada dativa nomeada pelo d. Juízo de origem para interposição de recurso.

Todavia, o
pleito não prospera
.

Nada obstante a linha intelectiva arguida pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, presumindo a existência de pedido expresso nas razões recursais, impõe-se registrar que, em verdade, inexiste tal tipo de requerimento oportuno, o que se constata com a simples leitura da respectiva peça, encontradiça no ID 149776012.

Por sinal, a irresignação limitou-se, em síntese, ao regime de cumprimento inicial da pena imposta ao recorrente, o que foi efetivamente analisado por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação correlato, cuja ementa
restou lavrada nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONTO QUE NÃO DARIA AZO À ALTERAÇÃO DO MODO PRISIONAL – PONDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se, no caso concreto, a escolha do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda não está pautada exclusivamente no
quantum
de punição, mas também, e principalmente, na valoração da reincidência do agente, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, de modo que a detração do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução Penal, em conformidade com o disposto no art. 387, §2.º, do CPP. Recurso conhecido e desprovido.”

Neste cenário, malgrado o aguerrido inconformismo da i. Defesa, ao confrontar o inteiro teor do v. acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais,
denoto inexistir qualquer omissão

a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, notadamente porque o específico ponto destacado nestes aclatórios sequer fora alvo do apelo.

Não fosse suficiente, o insucesso dos presentes embargos decorre de aparente equívoco da i. defesa ao referir-se, de modo ambíguo, à suposta omissão por não ter sido indicado
“expressamente o valor dos honorários advocatícios arbitrados a esta Advogada Dativa nomeada pelo Juízo de origem para interposição de recurso, conforme decisão sob o ID 149776007”.

Ocorre que a decisão mencionada, vista no ID 149776007, remete, de fato, ao ato por meio do qual, dentre outras providências, reconheceu o interesse recursal manifestado pelo recorrente, e
“considerando a ausência de defensoria pública nesta Comarca nomeio a advogada Dra Fabíola Schwengber OAB-MT 21611 para apresentar as razões recursais” sic
.

Por sinal, entendendo deveras elucidativo, transcrevo excerto da mencionada decisão, oportunidade na qual foram arbitrados os respectivos honorários advocatícios:

“
Caso positivo, arbitro a título de honorários advocatícios a quantia de
02(dois), URHs, o que equivalente à R$: 2.047,54 (dois mil e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)
.

Deverá ainda a secretaria da vara providenciar a habilitação da patrona nestes autos.
” sic
ID 149776007 - Pág. 3 – destaquei.

Nessa ordem de ideias, tem-se que, na realidade, os embargos em análise nada buscam aclarar, sanar ou integrar no julgado, porquanto a pretensão manifestada já fora alcançada bem antes do manejo do recurso derradeiro; e, ainda que, por apego ao debate, se questione o quantitativo arbitrado, a teor de precedentes deste e. Sodalício, vê-se que se apresentaram justos à prestação ofertada, em feito de baixa complexidade, cujas razões, apesar de acertadamente suscitas, restaram desprovidas,
ex vi TJMT – N.U 0000697-18.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023.

Dessarte, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DEVOLUÇÃO DO VALOR TOTAL. ATENUANTE GENÉRICA. TEMA NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU E TRAZIDO APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
3. Considerando que o tema restou unicamente agitado nos embargos de declaração após o julgamento da apelação, constitui vedada inovação recursal, não havendo qualquer vulneração ao art. 619 do Código de Processo Penal. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 671.576/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015) – destaquei.

2.

C
onclusão:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOSÉ ROSA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023